Tribunal: TJPA
Processo: 0823626-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823626-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAYCON ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0823626-77.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES (OAB/PA 12.401)

PACIENTE:
MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

Processo originário nº
0800049-74.2024.8.14.0107

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/2013) E TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E REPERCUSSÃO DA COLABORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que mantém a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar: (i) a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, frente à complexidade do feito, pluralidade de réus e ausência de desídia do judiciário; (ii) a alegada
ausência de contemporaneidade
da medida, considerando a natureza permanente do crime de organização criminosa; (iii) a
validade dos fundamentos
da custódia, baseada em indícios concretos de autoria e periculosidade; e (iv) a
repercussão da colaboração
prestada pelo paciente, que não constitui direito automático à revogação da prisão.

III. Razões de decidir:

3.
Excesso de Prazo:
A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética. A complexidade do feito, que apura a atuação de organização criminosa e envolve múltiplos réus, justifica a dilação temporal, conforme o princípio da razoabilidade. A adoção de medidas pelo juízo, como o desmembramento do processo, afasta a alegação de inércia estatal.

4.
Contemporaneidade:
O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente. Assim, a necessidade da medida cautelar persiste enquanto houver indícios de atividade do grupo, tornando a prisão contemporânea à necessidade de cessar a prática delitiva e garantir a ordem pública.

5.
Fundamentação:
A prisão preventiva não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que indicam o
periculum libertatis
, como a delação premiada e diálogos interceptados que apontam o paciente como gerente de um ponto de tráfico, revelando sua periculosidade e o risco de reiteração.

6.
Colaboração:
A colaboração voluntária, embora relevante, é matéria a ser valorada na sentença para fins de dosimetria da pena, não implicando revogação automática da prisão preventiva quando subsistem os requisitos para a sua manutenção, como no presente caso.

IV. Dispositivo:

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXXVIII, da CF; arts. 312, 313 e 316 do CPP; art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC 956.604/BA; TJ-CE - HC 6212554920258060000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAYCON ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o mantém preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0800049-74.2024.8.14.0107.

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, articulando as seguintes teses: a)
Excesso de prazo na formação da culpa
, pois o paciente se encontra segregado desde 14/04/2025, sem que a instrução processual tenha sido iniciada, em violação ao princípio da razoabilidade; b)
Ausência dos requisitos da prisão preventiva
, alegando que a decisão se baseou em "frágil representação" da autoridade policial (ID 135258142) e que não há elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
; c)
Ausência de contemporaneidade
, apontando o lapso de quase dois meses entre a representação policial (26/11/2024) e a decretação da prisão (16/01/2025); d)
Relevância da colaboração voluntária
prestada pelo paciente em outro processo e no presente feito, a qual, inclusive, resultou em ameaças sofridas no sistema penal.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 31226877), garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

Inicialmente, por meio da decisão monocrática de ID 31240065, a presente ordem não foi conhecida por suposta ausência de peça essencial. Contudo, após a interposição de Agravo Regimental (ID 31535373), a referida decisão foi tornada sem efeito em juízo de retratação, por se constatar que a peça reputada ausente se encontrava nos autos (ID 32084490), determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 32304150), que detalhou o trâmite processual, destacando a
complexidade do feito
, o
elevado número de réus
, a necessidade de desmembramento do processo para garantir maior celeridade e a ausência de desídia do juízo.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio do parecer de ID 32372779, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia deste
writ
cinge-se à legalidade da prisão preventiva do paciente, questionando-se fundamentalmente: (i) o alegado excesso de prazo na formação da culpa; (ii) a ausência de contemporaneidade da medida; (iii) a validade dos fundamentos que sustentam a custódia; e (iv) a repercussão da colaboração prestada pelo paciente.

Adianto, contudo, que a ordem deve ser
denegada
.

1. Do Alegado Excesso de Prazo

A tese central da impetração é a de que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar preso há mais de seis meses sem o início da instrução processual.

Contudo, a análise dos prazos processuais não se resume a uma mera contagem aritmética. Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a aferição de eventual excesso deve ser guiada pelo
princípio da razoabilidade
, ponderando-se as particularidades de cada caso concreto.

No caso em tela, o paciente responde por crimes de notória gravidade — organização criminosa e tráfico de drogas —, em um processo que se destaca por sua
elevada complexidade e pela pluralidade de réus
. Tais circunstâncias, inevitavelmente, demandam um trâmite processual mais elástico. As informações prestadas pela autoridade coatora (ID 32304150) são claras ao apontar que o feito tramita em uma vara especializada com "inúmeros feitos complexos com réus presos" e que, visando dar maior celeridade, foi determinado o
desmembramento do processo
. Tal conduta afasta a alegação de inércia ou desídia estatal, demonstrando, ao contrário, a preocupação do magistrado em impulsionar a marcha processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona em reconhecer que a complexidade do feito e a pluralidade de réus são fatores que justificam a dilação dos prazos, afastando o constrangimento ilegal.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.
(...) 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade,
considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
(STJ - AgRg no HC 956.604/BA, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 24/02/2025) – destaquei.

Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a dilação está devidamente justificada pela natureza e pelas circunstâncias do processo, não havendo qualquer indício de morosidade injustificada por parte do juízo.

2. Da Ausência de Contemporaneidade

A defesa argumenta que o lapso temporal de aproximadamente dois meses entre a representação policial e a decretação da prisão preventiva fulminaria o requisito da contemporaneidade.

A tese não se sustenta. O crime de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) é de natureza
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo. Enquanto houver indícios da atividade da organização, o estado de flagrância e o perigo à ordem pública persistem, tornando a medida cautelar contemporânea à necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atuação da organização criminosa, sendo irrelevante o tempo decorrido
entre a prática do delito e a decretação da medida, quando demonstrada a persistência do risco que justifica a custódia cautelar. (TJ-CE - HC 6212554920258060000, Rel. Des. ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO, 3ª Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025) – destaquei.

Assim, sendo o paciente acusado de integrar uma organização criminosa em plena atividade, a necessidade da prisão para interromper a prática delitiva permanece atual, afastando a alegação de falta de contemporaneidade.

3. Dos Fundamentos da Prisão Preventiva

A impetração alega que a prisão se baseia em "frágil representação" e que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Sem razão a defesa. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 31226879), bem como a que a manteve (ID 31226881), não se baseiam na gravidade abstrata do delito, mas em
elementos concretos
extraídos da investigação. Conforme consta nos autos, há indícios robustos da participação do paciente na organização criminosa, como o
diálogo com a investigada "Kézia"
(tesoureira do grupo) e a
delação premiada
da mesma (ID 31226879), que o aponta como "responsável pela gestão de um dos pontos de vendas de drogas".

Tais elementos demonstram, com suficiência para esta fase processual, o
fumus comissi delicti
e, principalmente, o
periculum libertatis
. A posição de gerência que lhe é atribuída na estrutura criminosa evidencia sua periculosidade e o risco concreto de que, em liberdade, continue a delinquir, ameaçando a ordem pública. A custódia, portanto, é essencial para desarticular a organização criminosa.

4. Da Colaboração do Paciente

Por fim, a defesa aduz que a colaboração prestada pelo paciente, que inclusive resultou em ameaças, seria um fator a justificar sua soltura.

Embora a colaboração seja um instituto de grande relevância, seu reconhecimento e valoração como causa de diminuição de pena (art. 41 da Lei nº 11.343/2006) são matérias afetas ao mérito da ação penal, a serem analisadas pelo juiz sentenciante. A colaboração, por si só,
não constitui um direito subjetivo à revogação automática da prisão preventiva
, especialmente quando os requisitos para a custódia, como a garantia da ordem pública, permanecem hígidos.

As ameaças sofridas, embora lamentáveis e demandem providências do Estado para garantir a integridade física do custodiado, paradoxalmente reforçam os indícios de seu envolvimento com uma organização perigosa, e não enfraquecem a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e sendo a medida proporcional à gravidade dos crimes e às circunstâncias do fato, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por serem manifestamente insuficientes.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 30/01/2026